Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702468-49.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WITALO DE ALMEIDA D E S P A C H O Facultada à defesa a apresentação de novas contrarrazões ao recurso ministerial, ou ratificar as já apresentadas, a defesa quedou-se inerte (ID 62888965). Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2024 18:14:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator